Tribunal: STF
Processo: ARE 1519171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA REQUERIDA.



      1. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE EXPRESSAMENTE ESTABELECE QUE O ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DEVERÁ SER CALCULADO COM BASE NOS “VENCIMENTOS” DO SERVIDOR, O QUAL CORRESPONDE AO VENCIMENTO BASE ACRESCIDO DAS VANTAGENS FIXAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUPOSTA IMPRECISÃO TÉCNICA NA REDAÇÃO DA LEI. ATS QUE CORRESPONDE A VANTAGEM DE CARÁTER FIXO E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DO EFEITO “CASCATA”. PRECEDENTES. 



    2. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SE DAR PELO IPCA-E DESDE CADA VENCIMENTO, ATÉ A CITAÇÃO, QUANDO PASSA A SER APLICADA A SELIC, DE FORMA ÚNICA. SENTENÇA QUE DEVE SER PARCIALMENTE ALTERADA QUANTO AO TÓPICO. 



    SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente